Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E PARCIAL. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de cobertura por invalidez por acidente, analisando os laudos médicos acostados aos autos, conclui-se que a doença acometida pela segurada é relacionada ao trabalho (ou seja, tem como concausa a atividade laboral por ela exercida) e não oriunda de acidente de trabalho, sendo a incapacidade laborativa da recorrente parcial e indefinida. Logo, tem-se que a condição de saúde da apelante não se enquadra no conceito de acidente pessoal, nos termos do que estabelece a legislação de regência e as disposições contratuais do seguro.
2. No que diz respeito à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, a Circular Susep n. 302/2005, em seu artigo 17, preceitua que esta garante ao segurado o pagamento de indenização em caso de invalidez permanente total, decorrente de doença, que causa a perda da existência independente do segurado. O §1o do dispositivo legal acima mencionado, por sua vez, considera como perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
3. A incapacidade da apelante não se enquadra nas coberturas definidas como invalidez permanente total ou parcial para acidente, tampouco na definida como invalidez funcional permanente total por doença. Isso porque restou ausente na primeira hipótese (IPA) a causa acidentária, tendo em vista que seu problema tem origem laboral/funcional, ao passo que na segunda hipótese está ausente a incapacidade total.
4. Apelação conhecida e não provida.